Tribunal: TJMT
Processo: 1018423-44.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018423-44.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gestante / Adotante / Paternidade, Amamentação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), REJANE LEITE GONCALVES - CPF: 005.496.861-50 (RECORRIDO), NILSE BERLATTO LEITE - CPF: 668.134.840-87 (ADVOGADO), WILSON LEITE - CPF: 190.350.801-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1018423-44.2019.8.11.0001

Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): REJANE LEITE GONCALVES

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE – CARGO EM COMISSÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA E LICENÇA-MATERNIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU REDUÇÃO DO VALOR – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO MORAL – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida não merece ser conhecido ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, qual seja, o da dialeticidade.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento da licença maternidade e da indenização relativa ao período da estabilidade, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito da autora à estabilidade provisória gestacional desde 07/06/2018 até 05 (cinco) meses após o parto (09/06/2019), e CONDENAR o reclamado ao pagamento da indenização correspondente ao valor de R$ 33.183,33 (trinta e três mil, cento e oitenta e três reais e trinta e três centavos), acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação e, de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do vencimento de cada salário, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, e EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que inexiste dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

A parte promovente apresentou contrarrazões e sustentou a inexistência de condenação ao pagamento de indenização moral.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pedido de pagamento de verbas relativas a licença-maternidade e estabilidade gestacional, ante a exoneração da parte promovente, mesmo gestante, do cargo comissionado, pretensão que fora julgada procedente ante a previsão constitucional e legal, além de tratado internacional.

Insurge-se a parte promovida contra a sentença com o argumento de “na remota possibilidade em que se entenda caracterizada a responsabilidade do Estado, o que se admite em respeito ao princípio da eventualidade, tem-se que o dano moral jamais poderia atingir o montante pleiteado, o valor fixado por esse juízo deve ser menor que o pleiteado, já que o valor do dano moral deve observar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade”.

Alegou que “que apesar não poder-se quantificar a dor sofrida ou o valor do dano moral sempre e sempre é preciso ater-se a parâmetros lógico, razoável e moderado na fixação de qualquer indenização, assim, portanto, o valor a ser fixado para a indenização por dano moral deve ser um valor equivalente ao valor de no máximo R$ 3.000,00, uma vez que o dano moral deve ser fixado atendendo o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de ofensa ao artigo 944, caput e Parágrafo Único do Código Civil”.

Pois bem.

Em que pesem os termos do recurso, verifico que o mesmo visa à exclusão ou redução da indenização moral, não guardando qualquer correlação com o caso posto a julgamento, pois inexiste condenação moral, mas apenas reconhecimento do direito à licença-maternidade e à estabilidade.

Assim, o recurso não ataca a sentença proferida pela magistrada
a quo
, pois não há qualquer fundamentação ou condenação quanto a verba e caráter indenizatório por direitos da personalidade.

Diante deste cenário, é necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022